Tribunal: STF
Processo: Rcl 91250
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Metta Galvano Engenharia Ltda., em face de decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020349-89.2024.5.04.0731
Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao negar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral, violou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do referido precedente paradigma, a qual determinou a suspensão de todos os processos que discutem a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo.
Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389 da repercussão geral.
É o breve relatório. Decido.
Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Entretanto, no caso dos autos, verifico que a ação de origem foi ajuizada por Ana Lúcia Nicareta, ora beneficiária, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa Metta Galvano Engenharia Ltda, ora reclamante, e o pagamento das verbas decorrentes. Aduziu que foi contratada para exercer serviços gerais de limpeza, sendo admitida em 04/03/2019 e demitida no dia 20/03/2024, e que o último salário recebido foi no valor de R$ 1.620,00 (eDOC 6/ID:fb61e262, pp. 2-20).
Em sua defesa, a empresa reclamante contestou as alegações da inicial sustentando que “não existia vínculo de emprego entre as partes, o que existiu foi a prestação de serviço de forma eventual, com a devida contraprestação, não havendo qualquer verba ou diferença devida.” (eDOC 6/ID:fb61e262, p. 63).
O Juízo de primeiro grau reconheceu a existência do vínculo de emprego mediante os seguintes fundamentos:

“DO VÍNCULO DE EMPREGO. 
Admitida a prestação de serviços, incumbia à reclamada o ônus de comprovar as alegações de trabalho autônomo e sem subordinação, nos termos do artigo 818 da CLT, do qual não se desincumbiu a contento.    
No caso dos autos, a prova oral colhida comprova que a reclamante não detinha liberdade na execução dos serviços, uma vez que avisava quando não podia ir trabalhar, deixando evidente que estava submetida ao poder diretivo patronal. 
Soma-se a isso que a própria reclamada reconhece a habitualidade na prestação de serviços pela autora, em atividades que envolviam fins comerciais, restando, portanto, caracterizada a relação de emprego alegada na inicial. 
Verifica-se, portanto, a presença de todos os requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego.    
A subordinação consiste na situação jurídica pela qual o empregado compromete-se a acolher o poder de direção empresarial no modo de realização de sua prestação de serviços. A subordinação decorre da própria inserção da atividade do trabalhador na atividade econômica explorada pelo empregador, o qual possui, dessa forma, poder de mando sobre o modo, os meios e o tempo em que o trabalho deve ser realizado. Note-se, ademais, que a subordinação é jurídica, decorrente do próprio contrato de trabalho, o qual pode ser firmado até mesmo de forma tácita e a partir do qual o empregador detém o poder de direção sobre a prestação pessoal dos serviços de seus empregados.
Detendo os meios de produção, o empregador é detentor do poder diretivo, ou seja, o poder de organizar a forma como se dará a produção dos produtos ou serviços oferecidos. O polo antitético desse poder diretivo é justamente a subordinação do trabalhador, a quem compete apenas seguir as ordens do empreendedor/empregador. Não é por outro motivo que a CLT fala que empregador é aquele que dirige a prestação dos serviços e que empregado é aquele que presta serviços sob dependência do empregador. O artigo 2º fala do empregador, ou seja, fala do poder diretivo, e o artigo 3º fala do empregado, destacando a sua subordinação. Dependência, portanto, é o fato de não poder determinar, por si só, a forma, o local ou o momento em que o trabalho vai ser realizado, já que tais definições dependem do empregador. 
No caso  sub judice, ao utilizar (empregar - daí o termo "empregado") a mão-de-obra do reclamante, a reclamada promove, por consequência, a sua inserção na atividade econômica explorada, submetendo-o ao seu poder diretivo, o que demonstra a presença da subordinação. 
No que se refere à onerosidade, tem-se pela contraprestação pecuniária ou  in natura  em troca da prestação dos serviços. A onerosidade é indiscutível no presente caso, pois é incontroverso que o reclamante não prestou seus serviços de forma gratuita. Por trabalho não eventual, entende-se a correspondência entre o trabalho realizado e o atendimento das atividades normais do empreendimento econômico, ou seja, a necessidade permanente da atividade do trabalhador, a qual é, por consequência, exercida de maneira contínua ou intermitente. Há de se ter presente que a CLT aponta, no seu artigo 3º, que empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não-eventual. Dessa forma, o número de vezes que o trabalhador realiza suas atividades dentro de uma mesma semana ou dentro do mês são inerentes à jornada de trabalho e não dizem respeito ao pressuposto fático-jurídico da nãoeventualidade, bastando que se demonstre a necessidade permanente da atividade contratada para atendimento dos fins normais do empregador, circunstância que resta devidamente comprovada no caso em tela. 
A pessoalidade, resta igualmente verificável, na medida em que era o próprio reclamante quem prestava os serviços de forma pessoal para a reclamada. A pessoalidade está ligada ao caráter  intuitu personae  com respeito ao prestador de serviços, pessoa física, que não poderá se fazer substituir, via de regra, por outro trabalhador. A pessoalidade, enquanto traço distintivo da relação de emprego, tem por objetivo demarcar a proteção jurídica do Direito do Trabalho em favor da pessoa humana, e não em favor de entidades jurídicas, como as sociedades, fundações, entre outras.  
O período de prestação dos serviços é incontroverso. 
Em relação ao valor do salário pactuado, a própria autora, em seu depoimento pessoal, afirma o pagamento do salário era por hora, tendo sido ajustado, na contratação, o valor de R$ 20,00 por hora e, após dois anos, com acréscimo para R$ 30,00 por hora, o que vai ao encontro da tese defensiva da ré. Ainda, a testemunha indicada pela ré, em seu depoimento, afirma que a autora “trabalhava entre 3 a 4 horas” e “geralmente 3 vezes por semana”, sendo que a autora refere que “trabalhava 3h e meia em cada oportunidade”, tendo sido ajustado o trabalho nas segundas, quartas e sextas-feiras. 
Reconheço, dessa forma, que a prestação de serviços pela autora nas segundas, quartas e sextas-feiras, em atividades que demandavam 3 horas e meia em cada oportunidade. Reconheço, dessa forma, a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada, no período de 04/03/2019 a 20/03/2024, na função serviços gerais de limpeza e com salário, na admissão, de R$ 20,00 por hora, majorado, a partir de 04/03/2021, para R$ 30,00 por hora.“(eDOC 6, pp. 105- 107).

A referida decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em acórdão assim ementado:

“VÍNCULO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a prestação de serviços nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento o vínculo de emprego entre as partes.” (eDOC 6, p. 157).

Com em efeito, trata-se, em síntese, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato informal. Assim, tendo em vista que não se discute nos autos a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sim a configuração de vínculo trabalhista, trata-se de hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VINCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE NATUREZA CIVIL/COMERCIAL. ADC 48. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1389. ORDEM DE SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o obreiro e a empresa ora agravante. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da decisão reclamada e aquela discutida na ADC 48. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência de aderência entre a decisão reclamada e a decisão da ADC 48, bem como a incidência da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A matéria objeto da reclamação não guarda a necessária aderência estrita àquela discutida por esta Corte na ADC 48. A ausência de apresentação de contrato formal de natureza civil/comercial de prestação de serviços importa no distanciamento da discussão versada nestes autos daquelas que foram objeto de debate na ADC 48, bem como na ADPF 324 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral, o que torna inadmissível a reclamação. 5. Ausente a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, inadequada se revela a suspensão do feito de origem com esteio na decisão proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. 6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 82789 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025; grifo nosso)

“'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 83508 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-10-2025; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  28.2.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente